Tribunal: TJDFT
Processo: 0719273-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. ONEROSIDADE.
I – No caso em apreço, o depósito das quantias penhoradas em conta judicial não se revela recomendável e não coaduna com os princípios da razoabilidade e da economicidade.
II – Há meios menos dispendiosos como a transferência eletrônica ou o depósito dos valores diretamente em conta corrente ou poupança da agravante, e que também contribui para eliminar gastos desnecessários com a expedição de guias e alvarás pela Secretaria do Juízo, poupando, por outro lado, tempo e trabalho.
III – Negou-se provimento ao recurso.